Tribunal: TJSP
Processo: 1006421-29.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-10

Ementa:
Direito à Saúde – astroplastia total de joelhos - procedimento cirúrgico eletivo ou programável estagnado por tempo irrazoável – pressupostos empíricos da postergação bem delineados – maltrato velado aos princípios da continuidade, da regularidade e da eficiência dos serviços públicos essencialíssimos – proteção integral e absoluta prioridade no exercício dos direitos indisponíveis

Ementa:

Direito à Saúde – astroplastia total de joelhos - procedimento cirúrgico eletivo ou programável estagnado por tempo irrazoável – pressupostos empíricos da postergação bem delineados – maltrato velado aos princípios da continuidade, da regularidade e da eficiência dos serviços públicos essencialíssimos – proteção integral e absoluta prioridade no exercício dos direitos indisponíveis correspondentes à vida, à saúde, ao bem-estar e à qualidade de vida - sobreprincípio constitucional da dignidade da pessoa humana - sentença de improcedência reformada – Recurso de apelação provido, com determinação anexa